Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711803-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KENIA DA SILVA FLOR AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que o tema constante do agravo interno esgota a matéria discutida no presente mandado de segurança e em atenção ao princípio da celeridade e do preceito processual relativo à duração razoável do processo (art. 6o, CPC), determino à Secretaria do e. Conselho Especial que: a) Anote o ingresso do Distrito Federal no feito, conforme o art. 7o, II, da Lei no 12.016/09; b) Proceda à alteração da classe processual do presente feito, de Agravo Interno para Mandado de Segurança, a fim de possibilitar o seu julgamento conjunto; c) Após, à il. Procuradoria de Justiça, para parecer. Em seguida, retornem-me conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020 14:35:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator